Tribunal: TCU
Processo: 029.858/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9694/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.858/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline de Castro Pimentel (XXX.169.067-XX); Cyntia Aparecida dos Santos Sanuto (XXX.647.587-XX); Isabele Cristine Maia (XXX.950.867-XX); Juliana Martins de Sousa Pereira (XXX.296.557-XX); Liana Pacheco Bittencourt (XXX.143.853-XX); Louisi Souza de Oliveira (XXX.629.267-XX); Raquel de Vargas Penteado Fachin (XXX.138.840-XX); Tailah Bernardo de Almeida (XXX.466.877-XX); Thais Petri Felix (XXX.306.367-XX); Veronica Fonseca Souza de Miranda (XXX.957.887-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.